Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003263-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA AGRAVADA – INACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO RESPECTIVO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO PROPORCIONA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

O atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pela agravada e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000354-47.2021.8.11.0042, em que declarou o total de 08 (oito) dias de remição em função dos 26 (vinte e seis) dias trabalhados (id. 119403987).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para que sejam desconsiderados os dias remidos, pois na interpretação do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, reconhece-se apenas a jornada de trabalho superior a 06 (seis) horas e igual ou inferior a 08 (oito) horas diárias para fins de remição, salvo as horas trabalhadas após a jornada máxima legal que poderão ser somadas a fim de que, atingindo 06 (seis) horas, sejam computadas como um dia de trabalho para obtenção da referida benesse

(id. 119403986). Assim, objetiva a reforma da decisão para obstar a concessão da remição pelo trabalho realizado com base apenas no atestado da autoridade administrativa, realçando que:

“(...) Todo o empenho do Parquet em trazer este documento aos autos está calcado no princípio da busca da verdade real dos fatos, amplamente aplicado pela doutrina penalista, o qual basicamente visa analisar o que efetivamente ocorreu no plano fático para aplicar o direito de forma adequada.

No caso em apreço, a norma se manifesta no sentido de averiguar quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pelo agravado para, somente após, conceder a remição sobre o que ele, de fato, tem direito, garantindo assim proporcionalidade ao esforço e dedicação empregados no desempenho das atividades. (...)”.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, asseverando que embora imprescindível que todas as atividades verificadas dentro das unidades prisionais estejam sob os olhares atentos das instituições competentes, em especial as atividades que dão ao preso o direito de remir pena, bem com uma coisa são os requisitos exigidos por lei para a homologação da remição, outra coisa é a necessidade fiscalização quanto ao modo de realização das atividades por quem compete fazê-lo, inclusive o ministério público, que pode pessoalmente dirigir-se às unidades e inspecioná-las (id. 119403990).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 119403991).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 124585199), pois perfeitamente plausível considerar a necessidade de apresentação das folhas de frequência relativas ao trabalho executado pelo reeducando, sobretudo, conforme bem salientado pelo agravante, quando se observa que já houve histórico de esquema de fraudes na concessão de remições de pena, com base em atestados de trabalho ou estudo falsificados no claro intuito de antecipar eventuais progressões de regime levando o Judiciário a erro, bem como o documento apresentado não fornece as informações mínimas exigidas pela legislação vigente para promover a referida remição,

sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão – atualmente em regime fechado – remanescendo o cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de pena privativa de liberdade – condenação pelo crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) –
agravante requer a reforma da decisão para o indeferimento do reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado
–
com razão o recorrente
– apresentação de Atestado de Trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstra a carga horária laboral do apenado – documento, embora idôneo, não apresenta informações suficientes para verificação da jornada mínima de trabalho – inteligência dos artigos 33 e 126, §1º da LEP – necessidade de apresentação de registro/folha de frequência – precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000354-47.2021.8.11.0042, em que declarou o total de 08 (oito) dias de remição em função dos 26 (vinte e seis) dias trabalhados (id. 119403987).

Consta nos autos que o agravado cumpre pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), restando pendente o cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de pena, conforme processo executivo nº 2000354-47.2021.8.11.0042 (SEEU).

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada os dias remidos pelo douto juízo em virtude do
trabalho realizado com base apenas no atestado da autoridade administrativa, sem indicativo da carga horária cumprida pelo reeducando, constando somente os dias laborados.

Aduz o Órgão Ministerial que, com efeito, o artigo 33 da LEP é cristalino ao estabelecer
para que o reeducando faça jus à benesse e reduza o restante de sua pena a ser cumprida, deve comprovar de forma idônea o efetivo labor prestado, especificando os dias e o cumprimento da jornada mínima no período pleiteado, inclusive, se respeitados os descansos do domingo e feriados.

Transcrevo trecho da decisão ora impugnada:

“...

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.’

Em contrapartida,
‘Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.’
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu
, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 26 dias inéditos, no período de junho/2021, o que lhe dá o direito a remição de 8 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 8 dias de pena do (a) recuperando (a) JOSE DIJALMA CARDOSO NETO, em face dos 26 dias trabalhados.”
(id. 119403992).

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 dia de pena a cada 03 três dias laborados.

Nesse sentido:

[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, HC 414.106/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).

Contudo, o artigo 33 da LEP dispõe que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado,

(...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
(RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).

Ainda, a respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984, in verbis:

“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas”.

Na espécie, embora compreensível a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos 08 (oito) dias de pena, decorrentes de 26 (vinte e seis) dias inéditos de trabalho (junho de 2021), com base em atestado legitimamente fornecido pela direção da unidade prisional (id. 119403992, p. 83).

Consta do atestado de trabalho:

“
ATESTADO DE TRABALHO

De conformidade com o que preceitua o Artigo 126, da Lei n. 7.210 de 11.07.84, atestamos que o reeducando:
José Djalma Cardoso Neto (Matrícula: 22321)
filho de Dorothea Vendermas Cardoso e Orlandino Aparecido Cardoso; Data de Nascimento: 07/04/1980; Natural de Porto Esperidião – MT; Entrada: 10/03/2020, trabalhou na
Penitenciária Central do Estado
, no (s) seguinte (s) período (s) e atividade (s)

DIA

MÊS

ANO

ATIVIDADE

26

JUNHO

2021

SERVIÇOS GERAIS – SHELTER

Total de dias trabalhados:
26 dias
...”

Conquanto tal documento contenha informações um tanto concisas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor, certo é que é revestido de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Portanto, não assiste razão ao agravante quando alega que o atestado de estudo assinado pelo diretor da Penitenciária Central do Estado (Lindomar Henrique da Silva Rocha) não é suficiente para a comprovação da carga horária do trabalho desempenhado pelo agravado, tendo em vista que o referido documento informa a quantidade de dias laborados nos períodos de junho/2021 (Id. 119403992, p. 83), conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da Lei das Execuções Penais, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, o aludido documento público firmado, como dito, por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020). Destacamos

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1003294-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Por outro lado, não se pode desprezar, ainda, o fato de que o trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e que a remição tem como finalidade precípua a reintegração social do apenado, devendo mesmo ser aplicada da forma que melhor o favoreça.

Ao comentar o instituto da remição, Rodrigo Duque Estrada Roig doutrina que
“nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial”
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2ª ed., Ed. Saraiva, pág. 387).

Assim, não há motivo para se censurar a decisão que assegurou ao agravado, seu direito subjetivo, conforme a dicção da Lei de Execução Penal e a atual interpretação dada à temática pelos atuais julgados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO LABOR EXECUTADO AOS SÁBADOS – JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PERÍODO QUE NÃO PODE SER DESPREZADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso” (STF, RHC 136509).”
(N.U 0004173-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução, que foi elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pela agravada é documento idôneo e válido para fins de remição, sendo desnecessária a juntada de ficha de ponto e frequência pormenorizada.

Posto isto, em dissonância dom o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022